Tribunal: STJ
Processo: 0005527-90.2023.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114575 - PE(2025/0451934-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CAMILA BEZERRA DE MORAES
AGRAVANTE
: CHRIS MUNIZ BARATTA
AGRAVANTE
: CLEONICE CARVALHO CONDE
AGRAVANTE
: CRISTIANE DA SILVA COLACO
AGRAVANTE
: CRISTIANE DE BARROS CAMPELO RAPOSO
AGRAVANTE
: CRISTYANE LINS GALINDO
AGRAVANTE
: DARCY TEIXEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DIEGO ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DILMA DE MARILAC SOUZA
AGRAVANTE
: DIOGO MARQUES VIANA DE LIMA
AGRAVANTE
: ELADJANE FLORENCIO ROCHA
ADVOGADO
: ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA -
PE033317
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: ANTONIO BELTRÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança
com obrigação de
c/c
fazer. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA56108144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f9d5d7d-5919-4d6f-b8b1-59074bde8bf5

IV - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local,
, a Lei Estadual n.
e a Lei Estadual n.
in casu
6.123/1968
o que implica a inviabilidade do recurso especial,
Lei n. 11.216/1995,
aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF,
que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário". Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1690029/SP,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/09/2020,
e AgInt no
Rel. Ministro MAURO
16/09/2020
AREsp 1304409/DF,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe 04/09/2020.
V - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
VI - Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é
própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do
Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido:
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1692609/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
18/08/2020,
06/10/2020.

VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f9d5d7d-5919-4d6f-b8b1-59074bde8bf5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114575 - PE(2025/0451934-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CAMILA BEZERRA DE MORAES
AGRAVANTE
: CHRIS MUNIZ BARATTA
AGRAVANTE
: CLEONICE CARVALHO CONDE
AGRAVANTE
: CRISTIANE DA SILVA COLACO
AGRAVANTE
: CRISTIANE DE BARROS CAMPELO RAPOSO
AGRAVANTE
: CRISTYANE LINS GALINDO
AGRAVANTE
: DARCY TEIXEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DIEGO ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DILMA DE MARILAC SOUZA
AGRAVANTE
: DIOGO MARQUES VIANA DE LIMA
AGRAVANTE
: ELADJANE FLORENCIO ROCHA
ADVOGADO
: ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA -
PE033317
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: ANTONIO BELTRÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança
com obrigação de
c/c
fazer. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA55320597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 7e9d19fe-7d76-45f9-8f6f-043b16a739e8

IV - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local,
, a Lei Estadual n.
e a Lei Estadual n.
in casu
6.123/1968
o que implica a inviabilidade do recurso especial,
Lei n. 11.216/1995,
aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF,
que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário". Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1690029/SP,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/09/2020,
e AgInt no
Rel. Ministro MAURO
16/09/2020
AREsp 1304409/DF,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe 04/09/2020.
V - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
VI - Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é
própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do
Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido:
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1692609/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
18/08/2020,
06/10/2020.

VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
ADMINISTRATIVO DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO VIDA. ANALISTA DE GESTÃO SOCIOEDUCATIVA (AGSE)
FUNASA. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA.
DA LEI COMPLEMENTAR No
ART. 34
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
225/2012.
IMPOSSIBILIDADE DE DE CONCESSÃO RISCO JUDICIAL. DE APELAÇÃO
IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Documento eletrônico VDA55320597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 7e9d19fe-7d76-45f9-8f6f-043b16a739e8

O acórdão recorrido enfrentou, com objetividade e sob a égide do princípio da
legalidade e da separação dos poderes, a controvérsia relativa à Gratificação de Risco de
Vida postulada por servidores ocupantes do cargo de Analista em Gestão Socioeducativa
(AGSE) da FUNASE. Como questão preliminar, rejeitou a alegação de “decisão
surpresa” e de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, assentando que o juiz pode
revisar de ofício o valor da causa quando não corresponder ao conteúdo econômico da
controvérsia, nos termos do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 363).
CPC/2015)
No mérito, reconheceu que, embora a gratificação encontre origem no
Estatuto dos Servidores (
e tenha sido aplicada aos servidores da então
Lei no 6.123/1968)
FUNDAC pelo artigo 14, inciso II, da
com redação da
Lei no 11.216/1995,
(fls. 363-364), a Lei Complementar Estadual no
em seu
Lei no 12.244/2002
225/2012,
artigo 34, excluiu de forma expressa os ocupantes do cargo de AGSE da percepção do
referido adicional (fls. 364-365). Fundamentou que tal exclusão se insere na competência
do legislador para dispor sobre remuneração e vantagens dos servidores públicos (artigo
37, inciso X, da Constituição Federal – CF) e que a Administração Pública está vinculada
à legalidade estrita (artigo 37, caput, CF), não podendo conceder benefícios fora dos
limites legais; ademais, a intervenção judicial para instituir despesa pública sem
autorização legislativa é vedada (artigo 167, incisos I e II, CF), reputando-se legítima a
opção normativa e administrativa de não estender o adicional aos AGSE (fls. 365-366).
Rejeitou, ainda, a invocação de isonomia, por entender que a distinção legal é objetiva e
proporcional, considerando as especificidades das atribuições do cargo (fls. 365).
Ao final, negou provimento à apelação, mantendo a improcedência dos
pedidos (fls. 369), com proclamação unânime (fls. 369) e registro da sessão em Recife,
13 de dezembro de 2024 (fls. 370).
Jurisprudência citada no voto: TJ-PE, AC 01004443920138170001, Rel.
Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, 1a Câmara de Direito Público, julgado em
Documento eletrônico VDA55320597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 7e9d19fe-7d76-45f9-8f6f-043b16a739e8

referência à Súmula Vinculante
e aos artigos 37 e 167, I e II, da CF
29/03/2022,
37/STF
(fls. 366-367); TJ-PE,
Necessária 0005575-49.2023.8.17.2001, Rel.
Apelação/Remessa
Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, julgado em
DJe (fls. 367).
21/10/2024,
Normas efetivamente aplicadas: artigo 292, § 3o, do
(preliminar);
CPC/2015
artigo 160, V, da
artigo 14, II, da
com redação da
Lei no 6.123/1968;
Lei no 11.216/1995,
artigo 34 da Lei Complementar no
; artigos 37, caput e
Lei no 12.244/2002;
225/2012
inciso X, e 167, I e II, da CF; referência à Súmula Vinculante 37 do STF (fls. 363-367).
Os recorrentes interpuseram Recurso Especial, com fundamento no artigo
105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da CF, alegando, em síntese:
a) negativa de prestação jurisdicional e fundamentação deficiente, por violação aos
artigos 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
diante da ausência de enfrentamento da
CPC/2015,
inconstitucionalidade do artigo 34 da LC no
suscitada desde a petição inicial,
225/2012,
reiterada na apelação e nos embargos de declaração; e
b) dissídio jurisprudencial quanto ao dever de fundamentar e à necessidade de
observância da cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da CF e Súmula Vinculante no 10
do STF) (fls. 402-406).
Reportaram, ainda, violação aos princípios da legalidade, moralidade,
impessoalidade e isonomia (artigo 37 da CF), ao acesso à justiça (artigo 5o, XXXV, CF)
e ao dever de fundamentação (artigo 93, IX, CF), além de invocarem o
prequestionamento ficto (artigo 1.025 do
(fls. 404-409).
CPC/2015)
Como precedentes e entendimentos, citaram: EDcl nos EREsp 1.523.744/RS,
Corte Especial do STJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
sobre a suficiência da
28/10/2020,
fundamentação e o dever de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão (fls.
407); STF, Tema 339 da Repercussão Geral, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes,
636.888/AL,
quanto à nulidade por negativa de prestação jurisdicional (fls. 407, 415 – referenciado na
sequência); STF, AI 791.292-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe
sobre
13/11/2009,
nulidade por inobservância da reserva de plenário (fls. 410).
Ao final, requereram: I) a admissão e processamento do Recurso Especial,
com envio ao STJ (fls. 410); II) a intimação da parte recorrida para contrarrazões (artigo
Documento eletrônico VDA55320597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 7e9d19fe-7d76-45f9-8f6f-043b16a739e8

1.030, caput, do
(fls. 410); III) o provimento do recurso, para reformar o
CPC/2015)
acórdão ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
embargos de declaração, suprindo as omissões (fls. 411).
Normas invocadas: artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV, 1.025 do CPC/2015;
artigos 5o, LV e XXXV, 37 (caput), 39, § 1o, I-III, 93, IX, e 97 da CF; Súmula
Vinculante no 10 do STF (fls. 402-411).
A decisão de admissibilidade proferida pelo 2o Vice-Presidente do TJPE
inadmitiu o Recurso Especial, com base no artigo 1.030, V, do
(fls. 464),
CPC/2015
assentando:
a) a inexistência de afronta aos artigos 489 e 1.022 do
porque o acórdão
CPC/2015,
recorrido motivou suficientemente e enfrentou as questões relevantes (fls. 462-463), com
apoio nos precedentes STJ: EDcl no AgRg no Ag
2a Turma, Rel. Min. Herman
492.969/RS,
Benjamin, DJ
AgRg no Ag
1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ
14/02/2007;
776.179/SP,
(fls. 462-463);
12/02/2007
b) a incidência da Súmula 280 do STF, por demandar revolvimento de legislação
local (Leis Estaduais no
e no
), o que obsta o reexame em REsp
14.547/2011
15.297/2014
(fls. 463);
c) a impossibilidade de revisão de acórdão assentado em fundamento eminentemente
constitucional, por se tratar de matéria da competência do STF (fls. 463-464); d) reforço do
óbice por analogia à
em precedente do STJ: AgInt no
Súmula 280/STF
REsp 2.017.066/MG,
1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe
(fls. 464).
17/02/2023
Com isso, concluiu: “inadmito o recurso especial” (artigo 1.030, V, CPC/2015)
(fls. 464). Jurisprudência citada: STF, Súmula 280; STJ, EDcl no AgRg no Ag
; STJ, AgRg no Ag
; STJ, AgInt no
(fls. 462-
492.969/RS
776.179/SP
REsp 2.017.066/MG
464). Fundamentos classificáveis: “Ausência de afronta ao
ou 489 do CPC”;
art. 1.022
“Súmula” (
; “Não cabimento de REsp contra acórdão com fundamento
Súmula 280/STF)
eminentemente constitucional” (fls. 462-464).
Contra a inadmissibilidade, os agravantes interpuseram Agravo em Recurso
Especial (AREsp), sustentando, de início, a tempestividade (fls. 471) e rememorando que
são servidores efetivos da FUNASE, admitidos por concurso para o cargo de AGSE,
exercendo funções em atendimento direto e, por isso, pleitearam a Gratificação de Risco
Documento eletrônico VDA55320597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 7e9d19fe-7d76-45f9-8f6f-043b16a739e8

de Vida do artigo 14, II, da
com redação da
cuja
Lei no 11.216/1995,
Lei no 12.244/2002,
negativa se deu por força do artigo 34 da LC no
cuja constitucionalidade fora
225/2012,
questionada desde a inicial (fls. 471-472). Impugnaram, em seguida, os óbices da decisão
agravada, nos seguintes termos:
a) apontaram equívoco material na premissa fática da decisão ao afirmar que o cerne
seria “pagamento a agente socioeducativo” e que haveria “contrato temporário”, quando o
litígio trata de servidores efetivos AGSE, o que comprometeria a fundamentação (artigo 93,
IX, CF), conforme o STF no Tema 339 da Repercussão Geral (RE
Rel. Min.
636.888/AL,
Gilmar Mendes, DJe
(fls. 473-474);
26/02/2016)
b) reiteraram a negativa de prestação jurisdicional (artigo 1.022 do
, já que
CPC/2015)
a inconstitucionalidade do artigo 34 da LC no
foi suscitada na inicial, apelação e
225/2012
embargos, sem enfrentamento, e que o prequestionamento ficto (artigo 1.025 do CPC/2015)
está configurado (fls. 474-478);
c) defenderam a inaplicabilidade da
porque o REsp versa sobre
Súmula 280/STF,
violação de normas federais processuais (arts. 489, 1.022 e 1.025 do
e sobre a
CPC/2015)
cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da CF e Súmula Vinculante no 10), citando os
precedentes do STJ: AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
REsp 1.807.665/PR,
AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
26/06/2019;
REsp 1.854.551/SP,
(fls. 478-479);
27/08/2020
d) reiteraram a violação à reserva de plenário (artigo 97 da CF e Súmula Vinculante
no 10), por afastamento implícito da incidência do artigo 34 da LC no
sem
225/2012
submissão ao Órgão Especial (fls. 479);
e) imputaram fundamentação deficiente (artigo 489 do
e artigo 93, IX,
CPC/2015
CF), por não enfrentar a inconstitucionalidade arguida (fls. 479-480). A impugnação
específica dos óbices veio sistematizada, com remissão a: Aglnt no
2a
REsp 1.944.022/RJ,
Turma do STJ, DJe
Aglnt no
3a Turma do STJ, DJe
06/05/2021;
AREsp 1.576.933/SP,
EDcl nos
Corte Especial do STJ, DJe
19/08/2021;
EREsp 1.523.744/RS,
28/10/2020;
1a Turma do STJ, DJe
STF, Tema 339 (RE
)
AREsp 1.553.983/RJ,
17/06/2020;
636.888/AL
(fls. 481).
Ao final, requereram o provimento do agravo, a cassação da decisão de
inadmissibilidade, o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, o
conhecimento e provimento do REsp para reconhecer violação aos artigos 489, 1.022 e
1.025 do
ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão recorrido com retorno
CPC/2015,
dos autos ao TJPE para novo julgamento com análise da inconstitucionalidade (fls. 481-
482).
Normas invocadas: artigos 1.022, 1.025 e 489 do
artigo 93, IX, e
CPC/2015;
artigo 97 da CF; Súmula Vinculante no 10 do STF (fls. 473-482).
Documento eletrônico VDA55320597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 7e9d19fe-7d76-45f9-8f6f-043b16a739e8

Jurisprudência citada: STF, Tema 339 (RE
) (fls. 474); STJ, Aglnt
636.888/AL
no
STJ, Aglnt no
STJ, EDcl nos
REsp 1.944.022/RJ;
AREsp 1.576.933/SP;
STJ,
STJ, Aglnt no
EREsp 1.523.744/RS;
AREsp 1.553.983/RJ;
REsp 1.807.665/PR;
STJ, Aglnt no
(fls. 481).
REsp 1.854.551/SP

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
11. No caso concreto, os recorrentes provocaram expressamente o Tribunal quanto à
inconstitucionalidade do artigo 34 da LC
tanto por meio do recurso de apelação,
225/2012,
quanto por meio dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes. No entanto, a Corte
a quo permaneceu silente deixando de analisar questão relevante e imprescindível para o
deslinde da controvérsia.
[...]
18. A decisão recorrida afronta diretamente os princípios constitucionais consagrados
no artigo 37 da Constituição Federal, especialmente os princípios da legalidade, moralidade,
isonomia e impessoalidade.
[...]
20. A omissão do Poder Judiciário ao não analisar a constitucionalidade do
dispositivo legal questionado reforça um cenário de desrespeito aos servidores, permitindo a
perpetuação de uma norma possivelmente inconstitucional.
21. A Lei Complementar n.
exclui injustificadamente os analistas em
225/2012
Gestão Socioeducativa da concessão do adicional de risco de vida, criando uma
desigualdade em relação a outros servidores em situações análogas.
[...]
26. No presente caso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco deveria ter remetido a
questão da inconstitucionalidade do artigo 34 da LC
ao seu orgão especial. No
225/2012
entanto, não havendo manifestação no acórdão tão pouco houve qualquer justificativa nos
embargos, limitando-se a rejeitar a alegação sem qualquer argumento plausível sob simples
Documento eletrônico VDA55320597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 7e9d19fe-7d76-45f9-8f6f-043b16a739e8

pretexto de não seria matéria de embargos de declaração, sem observar o procedimento
constitucional adequado.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Os apelantes, ocupantes do cargo de Analista em Gestão Socioeducativa (AGSE) nas
áreas de pedagogia, serviço social e psicologia na FUNASE, pretendem que seja
reconhecido o direito de incorporar à sua remuneração a Gratificação de Risco de Vida,
instituída originalmente pela Lei Estadual n. 6.123/1968.
Tal gratificação encontra previsão no
da
art. 160, inciso V,
Lei n. 6.123/1968,
conhecida como Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, sendo
destinada à compensação de riscos inerentes ao exercício de determinadas funções.
Posteriormente, sua aplicação aos servidores efetivos da FUNASE foi regulamentada pelo
da
conforme redação alterada pela
art. 14, inciso II,
Lei n. 11.216/1995,
Lei no 12.244/2002,
que assim dispõe:
[...]
Entretanto, com a edição da Lei Complementar no
que instituiu e
225/2012,
disciplinou o cargo de Analista em Gestão Socioeducativa (AGSE) na estrutura da
FUNASE, houve a expressa exclusão dos ocupantes desse cargo do benefício previsto no
da
conforme estipulado no
da LC no
que
art. 14
Lei no 11.216/1995,
art. 34
225/2012,
dispõe:
[...]
O legislador, ao editar a referida norm, exerceu regularmente sua competência
constitucional para regulamentar as condições de remuneração e vantagens dos servidores
públicos estaduais, conforme previsto no
da Constituição Federal. A
art. 37, inciso X,
exclusão dos ocupantes do cargo de Analista em Gestão Socioeducativa (AGSE) da
percepção da gratificação de risco de vida encontra respaldo no princípio da legalidade
estrita, conforme disposto no
caput, da Constituição Federal, que impõe à
art. 37,
Administração Pública a obrigatoriedade de atuar exclusivamente nos limites legais.
A alegação de violação à moralidade e à razoabilidade também não se sustenta, pois a
restrição contida no
visa atender a critérios de política orçamentária e administrativa,
art. 34
alinhados ao interesse público e à organização interna da FUNASE. Não se observa,
portanto, qualquer incompatibilidade com os princípios fundamentais da Administração
Pública.
No que tange à alegação de quebra de isonomia, a distinção realizada pela Lei
Complementar no
possui fundamento lógico e legítimo, uma vez que as
225/2012
atribuições e condições de trabalho dos Analistas em Gestão Socioeducativa podem ser
regulamentadas de forma diferenciada em relação a outros cargos da instituição. A
discriminação é, portanto, objetiva e proporcional, respeitando os limites da legislação
vigente.
Não há margem, portanto, para que o Poder Judiciário conceda a gratificação de risco
de vida aos apelantes, uma vez que a legislação de regência é clara ao vedar tal benefício ao
cargo de Analista em Gestão Socioeducativa. A atuação judicial além desses limites
Documento eletrônico VDA55320597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 7e9d19fe-7d76-45f9-8f6f-043b16a739e8

configuraria indevida interferência no âmbito das prerrogativas legislativas e
administrativas, em afronta ao princípio da separação dos poderes.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local,
a quo
in
, a Lei Estadual n.
e a Lei Estadual n. Lei n.
o que implica
casu
6.123/1968
11.216/1995,
a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n.
280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
Nesse diapasão, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO LOCAL.
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DO
VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA
ART. 85
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
CPC/2015
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado
Administrativo 3).
2. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defeso o exame de lei local em sede de
recurso especial.
3. O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de
irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa atribuição da
Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF).
4. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de acolher a tese de ofensa do
o da
art 2
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Lei 9.784/1999,
5. É deficiente de fundamentação alegação de tese recursal genérica e deficiente.
Incidência da Súmula 284 do STF.
6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a
despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de atender os requisitos
necessários para sua comprovação.
Documento eletrônico VDA55320597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 7e9d19fe-7d76-45f9-8f6f-043b16a739e8

7. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1690029/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
08/09/2020,
16/09/2020.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, INCISOS IV E VI, E 1.022,
INCISOS I E III, TODOS DO
IPTU. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
LEGALIDADE.
DO CTN. REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
ART. 97
LEI ESTADUAL. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. Deveras, não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, I e II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo c
oerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
2. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de Apelação,
solucionou a questão com base em legislação local (Lei Complementar n.
),
2.572/2012
Assim, o exame da matéria demanda análise de Direito local, razão por que incide, por
analogia, a Súmula 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1304409/DF,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
31/08/2020,
04/09/2020.
Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole
constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 1.604.506/SC,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
16/2/2017,
8/3/2017;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
Outrossim, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de
recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de
Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MP
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM
LEI 12.546/2011.
774/2017.
Documento eletrônico VDA55320597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 7e9d19fe-7d76-45f9-8f6f-043b16a739e8

MATÉRIA
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A
SÚMULA 282/STF.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. Ao decidir a lide, o Tribunal de origem se apoiou em fundamentação
eminentemente constitucional, referente aos princípios da anterioridade nonagesimal, com
previsão no
§ 6o. da
e da legalidade. Assim, não há como alterar as
art. 195,
CF/1988,
conclusões obtidas pelo acórdão recorrido sem que haja usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedente: REsp.
Rel. Min. HERMAN
1.793.237/PR,
BENJAMIN, DJe 22.4.2019.
(...)
4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
REsp 1859437/AL,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
05/10/2020,
08/10/2020.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA.
RFFSA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ACÓRDÃO DE ORIGEM AMPARADO
EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
(...)
2. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que o Tribunal analisou a
controvérsia sob o aspecto exclusivamente constitucional (imunidade tributária recíproca ?
VI, a, da
e jurisprudência do STF).
art. 150,
CF/88
3. Vê-se, assim, que a análise de questão cujo deslinde reclama apreciação de matéria
de natureza constitucional é inviável no âmbito de cabimento do Recurso Especial, sendo
sua apreciação de competência do STF, conforme dispõe o
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
AREsp 1692609/RJ,
julgado em
DJe
)
18/08/2020,
06/10/2020.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 7e9d19fe-7d76-45f9-8f6f-043b16a739e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.114.575 / PE
Número Registro: 2025/0451934-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055279020238172001 01679798120228172001 1679798120228172001 55279020238172001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAMILA BEZERRA DE MORAES
AGRAVANTE
: CHRIS MUNIZ BARATTA
AGRAVANTE
: CLEONICE CARVALHO CONDE
AGRAVANTE
: CRISTIANE DA SILVA COLACO
AGRAVANTE
: CRISTIANE DE BARROS CAMPELO RAPOSO
AGRAVANTE
: CRISTYANE LINS GALINDO
AGRAVANTE
: DARCY TEIXEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DIEGO ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DILMA DE MARILAC SOUZA
AGRAVANTE
: DIOGO MARQUES VIANA DE LIMA
AGRAVANTE
: ELADJANE FLORENCIO ROCHA
ADVOGADO
: ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA -
PE033317
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : ANTONIO BELTRÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
Documento eletrônico VDA56076946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: 5664f6f8-4da6-42af-ae68-bb96afa35cbc

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: 5664f6f8-4da6-42af-ae68-bb96afa35cbc